Tribunal: TJMT
Processo: 1014573-14.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014573-14.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (REQUERENTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (REQUERIDO), MARCOS ANTONIO DA CRUZ - CPF: 024.097.061-69 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA E CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES.
1.
READEQUAÇÃO DA PENA-BASE.
PROCEDÊNCIA EM PARTE.
1.1.
EQUÍVOCO NA NEGATIVAÇÃO DOS VETORES CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE.
1.2.
QUALIFICADORA SOBEJANTE. INCREMENTO ADMITIDO.
2.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA
. CABIMENTO. AGENTE MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO CRIME.
3.

COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE E AGRAVANTE REINCIDÊNCIA
.

VIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. REVISIONAL JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.1.
Em respeito ao princípio da presunção de não culpabilidade (art. 5o, inc. LVII, da CF), inquéritos policiais e ações penais em curso não autorizam a exasperação da pena-base com apoio na conclusão desfavorável dos vetores conduta social e personalidade. Inteligência da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

1.2.
Havendo
pluralidade de qualificadoras (art. 155, § 4o, inc. I e IV, do CP), uma pode ser utilizada para qualificar o delito e a outra, para agravar a reprimenda ou, de modo residual, como circunstância judicial desfavorável, para incrementar o
quantum
da pena-base.

2.
Segundo o disposto no art. 65, inc. I, do CP, faz jus à atenuante de menoridade relativa o agente que contava com menos de 21 anos de idade à época do fato criminoso.

3.
Por terem a mesma carga valorativa e serem igualmente preponderantes, a atenuante de menoridade relativa e a agravante de reincidência (
art. 61, inc. I, do CP) devem ser compensadas na segunda etapa do cálculo dosimétrico.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

Marcos Antônio da Cruz
foi condenado à pena de
5 anos e 1 mês
de
reclusão
em regime
semiaberto
, e ao pagamento de
23 dias-multa
, por ter praticado, em concurso material, os crimes de
Furto Qualificado Mediante Rompimento de Obstáculo à Subtração da Coisa e Concurso de Pessoas
(art. 155, § 4o, inc. I e IV, do CP) e
Corrupção de Menores
(art. 244-B,
caput
, do ECA).

Após o trânsito em julgado da sentença condenatória, representado pela Defensoria Pública, ele propôs esta revisional para que, no tocante ao crime contra o
patrimônio
, seja fixada a
pena-base
no
mínimo
legal, reconhecida a atenuante de
menoridade relativa
(art. 65, inc. I, do CP) e promovida sua
compensação
com a agravante de
reincidência
(art. 61, inc. I, do CP) (ID 97866998).

Instruiu a inicial com documentos (ID 97884452 e 97884453)

Instada a se manifestar, em parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
parcial procedência
da demanda (ID 98954481),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Revisão Criminal – Condenação transitada em julgado por furto qualificado e corrupção de menor – Alega que a conduta social e personalidade do agente foram valoradas mediante fundamentação inidônea e que faria jus a menoridade relativa – Pedido de procedência da revisional para que seja reduzida a pena-base para o mínimo legal e reconhecida a atenuante da menoridade relativa, com a consequente compensação da referida atenuante e a agravante da reincidência – Fato de ostentar várias condenações definitivas ou extensa ficha criminal que não serve de fundamento para negativar a conduta social e a personalidade do agente – Entendimento deste e. TJMT – Depreciação das circunstâncias judiciais afastada – Pena-base que deve ser redimensionada – Impertinência da redução do patamar básico para o mínimo legal, ao sopesar as causas de aumento utilizadas pelo Juízo singular para majorá-la – Requerente que possuía 18 (dezoito) anos à época dos fatos – Reconhecimento da menoridade relativa – Possibilidade de compensação com a agravante da reincidência, sobretudo ao considerar apenas uma condenação transitada em julgado – Orientação do c. STJ –
Parecer pela parcial procedência da revisional, para que sejam afastadas a negativação da conduta social e personalidade do agente, bem como reconhecida a atenuante da menoridade relativa, com a consequente compensação da referida atenuante e da agravante da reincidência
.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 24 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

V O T O
:

Apesar de aquiescer à conclusão exarada pelo eminente Relator, quanto ao redimensionamento da reprimenda imposta em relação ao crime de furto qualificado, entendo que deve ser reconhecido o concurso formal entre o aludido delito patrimonial e o de corrupção de menores.

Neste sentido, aliás, é assente o entendimento jurisprudencial:

“[...] 2. O crime de corrupção de menor foi cometido no mesmo contexto fático e momento da prática do crime de roubo, razão pela qual
se mostra mais correto o reconhecimento do concurso formal de crimes
, uma vez que não restou demonstrada, de forma concreta, a autonomia das condutas ou a precedência de uma em relação à outra. Infere-se no caso que, mediante uma única ação, o paciente praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial. Sendo assim, de rigor o reconhecimento do concurso formal [...]”
[1]
.

“[...] 4. ‘Na hipótese dos autos as instâncias de origem aplicaram o concurso material sem apresentar fundamento suficiente para concluir pela existência de condutas distintas e desígnios autônomos. Impõe-se o reconhecimento do concurso formal, na forma do art. 70 do CP, sem que seja necessária a rediscussão de fatos e provas, porquanto foi reconhecido que o delito de corrupção de menores consumou-se pela mera participação do menor no crime de roubo perpetrado’ (HC 466.746/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 1o/2/2019).

5. Habeas corpus substitutivo de recurso próprio não conhecido. Ordem concedida, de ofício, tão somente para determinar que a pena seja redimensionada
reconhecendo-se o concurso formal entre os crimes de roubo majorado (art. 157. § 2o, do Código Penal - CP) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei no 8.069/90),
mantendo-se, contudo, o concurso material entre estes e o crime de falsa identidade”
[2]
.

Nesse diapasão, deve a reprimenda mais grave [2 anos e 6 meses de reclusão], ser majorada à fração de 1/6 [um sexto], considerando a prática de dois delitos, ficando a pena definitiva fixada em 2 anos e 11 meses de reclusão e 12 dias-multa.

À vista do exposto, acompanho em parte o eminente Relator, Rondon Bassil Dower Filho e, de consequência, fixo a reprimenda definitiva do revisionando,
Marcos Antônio da Cruz
, em
2 anos e 11 meses de reclusão e 12 dias-multa
, a ser cumprida no regime inicialmente semiaberto.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no HC 532.029/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020.

[2]
STJ, HC 581.622/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2021